Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESACATO E RESISTÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RECUSA DA PACIENTE EM SE SUBMETER AO EXAME. DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIABILIDADE. ACERTO DA DECISÃO NA PARTE QUE DETERMINOU A JUNTADA AOS AUTOS DE EXAMES MÉDICOS JÁ PRODUZIDOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Se a paciente não concordou com a instauração do incidente de insanidade mental, não se pode obrigá-la a se submeter ao exame pericial, porquanto tem o direito de não autoincriminação, não sendo obrigada a produzir prova contra si mesma.

2. Inexiste desacerto na requisição judicial de juntada aos autos de documentos e exames médicos já realizados com o consentimento da paciente e por sua livre e espontânea vontade, porquanto constituem provas de interesse para o processo criminal em curso, tratando-se de situação consolidada e que constitui prova importante e necessária para a busca da verdade real.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.